Tribunal: TJES
Processo: 0005398-72.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005398-72.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GLEISSON PENHA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PREMEDITAÇÃO. PLURALIDADE DE AGENTES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. AGRAVANTE DO MEIO CRUEL. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que, após deliberação do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, fixando a pena definitiva em 24 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, insurgindo-se a defesa contra a validade do veredicto e contra a dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar sua anulação; (ii) estabelecer se a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem fundamentação idônea; (iii) determinar se subsiste a agravante do meio cruel prevista no art. 61, II, “d”, do Código Penal, sem configuração de
bis in idem
; e (iv) verificar a proporcionalidade do
quantum
de aumento aplicado na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri somente pode ser mitigada em hipóteses excepcionais, quando a decisão dos jurados se revela manifestamente dissociada do conjunto probatório, o que não ocorre quando há suporte mínimo em provas produzidas sob o crivo do contraditório.

4. A materialidade delitiva resta comprovada por boletim de ocorrência, laudos periciais e exame cadavérico que atestam a morte da vítima por múltiplos ferimentos perfurocortantes.

5. A autoria encontra respaldo em depoimentos testemunhais, declarações prestadas na fase policial e judicial, denúncia anônima corroborada por outros elementos probatórios e na demonstração de inconsistências relevantes nas versões apresentadas pelo réu.

6. A existência de versões divergentes nos autos não torna o veredicto manifestamente contrário à prova, sendo legítima a opção dos jurados pela versão acusatória quando esta se mostra plausível e amparada no conjunto probatório.

7. A valoração negativa da culpabilidade é idônea quando fundada na premeditação do delito, circunstância que revela maior grau de reprovabilidade da conduta e não constitui elementar nem qualificadora do tipo penal.

8. As circunstâncias do crime podem ser valoradas negativamente quando demonstrado modus operandi mais gravoso, notadamente pela pluralidade de agentes e pela prática do delito durante a madrugada, fatores que extrapolam o desvalor inerente ao tipo penal.

9. O uso impreciso da expressão “pluralidade de armas” na sentença configura erro material sanável, devendo ser compreendido como referência à pluralidade de agentes.

10. O
quantum
de aumento da pena-base deve observar parâmetros de proporcionalidade, impondo-se o redimensionamento quando extrapolado o patamar jurisprudencialmente aceito.

11. A agravante do meio cruel subsiste quando comprovado, pelo laudo cadavérico, que a vítima foi submetida a sofrimento intenso e desnecessário, evidenciado por múltiplas perfurações, não configurando bis in idem quando distinta das qualificadoras reconhecidas.

12. A condenação ao pagamento das custas processuais decorre de imposição legal, cabendo ao Juízo da Execução Penal a análise da eventual hipossuficiência econômica do condenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso parcialmente provido.

_________________

Tese de julgamento
: 1. A decisão do Conselho de Sentença não é manifestamente contrária à prova dos autos quando encontra amparo em conjunto probatório consistente, ainda que existam versões divergentes; 2. A premeditação do delito autoriza a valoração negativa da culpabilidade na fixação da pena-base, desde que devidamente fundamentada e não constitua elementar ou qualificadora do tipo penal; 3. A pluralidade de agentes e o
modus operandi
mais gravoso justificam a exasperação da pena-base a título de circunstâncias do crime, observados critérios de proporcionalidade; 4. A agravante do meio cruel é aplicável quando comprovado sofrimento exacerbado da vítima, sem configurar bis in idem se não coincidente com qualificadora do homicídio; 5. A aferição da hipossuficiência econômica para fins de custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, “d”, e 121, § 2º, I e IV; CPP, arts. 593, III, “d”, 804 e 206.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 2.192.889/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.03.2025; STJ, REsp nº 2.174.008/AL (Tema Repetitivo 1.318); STJ, AgRg no REsp nº 2.022.528/MT, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 17.11.2025; STF, HC nº 106.664/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 27.08.2013; TJES, HC nº 5000075-18.2024.8.08.0000, Rel. Des. Wallace Pandolpho Kiffer, Segunda Câmara Criminal, j. 19.02.2024; TJES, ACcrim nº 0007418-84.2020.8.08.0035, Rel. Des. Subst. Vânia Massad Campos, Segunda Câmara Criminal, j. 08.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0005398-72.2019.8.08.0030

APELANTE:
GLEISSON PENHA PEREIRA

APELADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
GLEISSON PENHA PEREIRA

contra r. sentença de fls. 446/450 (ID 16420888), que, após deliberação do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV do Código Penal, fixando a pena definitiva em 24 (vinte e quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, com regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões de ID 16420894, sustenta a defesa, em síntese, que
(i)
a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, diante da contradição entre a prova oral produzida e o laudo de exame cadavérico;
(ii)
a pena-base foi fixada acima do mínimo legal de forma injustificada;
(iii)
inexiste fundamentação idônea para justificar a agravante do art. 61, II “d”, do CP; e
(iv)
é necessária a revisão do
quantum
de aumento das circunstâncias judiciais, ante a alegada ausência de proporcionalidade.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 164208899, pela manutenção integral do édito condenatório.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 17131439, em que opina pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do recorrente, passo à análise do mérito recursal.

Na origem, narra a denúncia (ID 16420888) que:

“[...] Conforme consta do Inquérito Policial em anexo, no dia 20/12/2010, por volta de 0lh30min, nas proximidades da rua Quintino Bocaiuva, no bairro Interlagos nesta Cidade, a vítima DAVI DA SILVA SANTOS foi morta por golpes de arma branca (faca) pelos ora denunciados RICARDO e GLEISSON, estando na companhia de outros indivíduos (menores de idade), até o momento apenas identificados Marcio Roberto de Oliveira (Lobão), Yago dos Santos Taborda, Markus Henrique dos Santos, Vincius Silva Santos.

Consta dos autos que, no dia do crime, a vítima estava dormindo quando foi chamada do lado de fora de sua casa pelos ora denunciados e pelo menor Marcio v. Lobão que estavam lhe cobrando uma dívida, tendo a vítima ido ao encontro e acompanhado as tais pessoas na rua, dizendo para sua mãe “aí mãe, eles estão me chamando para me matar. Juraram que vão me matar porque eu estou devendo”.

Consta ainda deste caderno investigativo que a vítima fora perseguida, já em via pública, por cerca cinco pessoas que a alcançaram nos fundos da residência da Sra. Francisca, local onde veio a óbito em virtude dos golpes de faca que recebeu.

O crime teve motivação torpe, eis que fora cometido pela cobrança dívida de drogas.

Alem do mais, o crime foi cometido com impossibilidade ou dificuldade de defesa da vítima, haja vista ter sido dominada e morta por mais de cinco pessoas, ou seja, em total desigualdade de forças.

Assim agindo, incorreram os denunciados RICARDO FERREIRA DE SOUZA (TUIÚ) e GLEISSON PENHA PEREIRA (GUEGUE), nas iras do artigo 121, §2º, inciso I e IV do Código Penal Brasileiro, com as implicações da Lei 8.072 [...].”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau, após deliberação do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente apelo, do qual se procede a análise.

1. Alegada fragilidade dos elementos da decisão do Conselho de Sentença.

Inicialmente, o apelante sustenta a nulidade do julgamento por ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

O postulado constitucional da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, insculpido no art. 5º, inciso XXXVIII, “c”, da Constituição da República, confere ao Conselho de Sentença a prerrogativa de decidir sobre a existência de crimes dolosos contra a vida, valorando as provas segundo sua íntima convicção. A possibilidade de anulação de seu veredito, prevista no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, assume caráter excepcionalíssimo, aplicável somente quando a decisão se revela teratológica, arbitrária e integralmente dissociada do conjunto fático-probatório.

Noutras palavras, para que se configure a decisão como “
manifestamente contrária à prova dos autos”
, é imprescindível que o veredito não encontre o menor amparo em qualquer elemento probatório coligido, tratando-se de uma deliberação que ignora por completo a evidência e adota uma tese fantasiosa.

Se, por outro lado, os autos apresentam duas ou mais versões plausíveis para os fatos, ambas com algum suporte probatório, a opção dos jurados por uma delas, em detrimento da outra, insere-se no âmbito de sua soberania, não havendo que se falar em nulidade.

Nesse sentido, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça é de que “
A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento. E, como é cediço, diz-se manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. [...]”
(STJ - AgRg no REsp n. 2.192.889/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJe de 26/3/2025).

No caso vertente, a decisão do Conselho de Sentença que condenou o apelante encontra robusto amparo no acervo probatório, não havendo espaço para a sua anulação.

A
materialidade
delitiva é inconteste, consubstanciada no Boletim Unificado nº 11515483 (fls. 07/10), no Laudo de Perícia Criminal de fls. 77/91, no Laudo de Exame Cadavérico de fl. 219, que atesta, mediante imagens e relatório, a morte da vítima Davi da Silva Santos em decorrência de
“
anemia aguda, h
emorragia interna,
ferimentos perfurocortantes
”.

Quanto à
autoria
, constato que as provas carreadas são mais do que suficientes para garantir a certeza do delito atribuído ao recorrente. Para tanto, faz-se necessário destrinchar as provas dos autos, como se prossegue.

Em sede policial, o apelante declarou que havia comparecido à casa da vítima no dia anterior ao fato (19/12/2010) na companhia de Erivelton dos Santos Oliveira, vulgo “Torrada”, para cobrar uma dívida da vítima Davi da Silva Santos. Segundo
GLEISSON PENHA PEREIRA
, ambos entraram na casa da vítima, tomaram café com a família de Davi de Souza Santos presente e cobraram a dívida, oportunidade em que “Torrada” fez uma brincadeira dizendo que mataria a vítima. Aduziu, finalmente, que soube do assassinato no dia seguinte, lançando a autoria do fato às figuras conhecidas como Márcio Roberto Oliveira Ferreira, vulgo “Lobão”, Y.D.S.T., V. S. S., Ricardo Ferreira de Souza, vulgo “Tuiú” e M. H. D. S. (fl. 52).

Entretanto, inconsistências já são observáveis na fase policial. Analisando o depoimento de Erivelton dos Santos Oliveira, este declarou que não esteve presente na casa da vítima na véspera do ocorrido. Pelo contrário, esteve lá trinta dias antes, sozinho, para cobrar uma dívida. Aduz que não tomou café com a família da vítima e não cobrou a dívida perante os familiares. Finalmente, declara que estava dormindo quando do assassinato da vítima e só tomou conhecimento no dia seguinte (fl. 51).

A disparidade fática nos relatos do recorrente encontra seu ápice na fase judicial. Vejamos:

[Gleisson Penha Pereira, vulgo “Gueguê”]

MAGISTRADO: O senhor conhecia a vítima?

GLEISSON: Conhecia, [de vista].

MAGISTRADO: E [ele] te devia alguma coisa?

GLEISSON: Não, senhor.

MAGISTRADO: Você ficou sabendo [da morte] quando?

GLEISSON: Ah, uns dois dias depois. A população falando que isso não era uma pessoa morta. Na verdade, foi um pato lá no bar.

MAGISTRADO: Você estava onde no dia?

GLEISSON: Eu estava em casa, [p]orque no dia do fato, do acontecimento, eu fiquei sabendo que eu tinha chegado por serviço, entendeu? Eu estava com dor de dente, cheguei no serviço, aí não rolou um comentário, eu estava em casa, aí pegaram e falaram que mataram o tal do Davi, só que eu não sabia quem era, aí depois de dois dias pegaram e ligaram.

MAGISTRADO: Você chegou do trabalho e te contaram que ele foi morto?

GLEISSON: É, ligaram.

MAGISTRADO: Que horas que te ligaram?

GLEISSON: Não sei, não tenho recordação para muito tempo.

MAGISTRADO: É, que estranho, porque isso foi por volta de uma hora da manhã. E sua mãe falou que você não estava trabalhando na época.

GLEISSON: Eu estava trabalhando [de] experiência. Tinha 20 dias de trabalho.

MAGISTRADO: E sua mãe falou que na época você não estava trabalhando não. Falou que te viu por volta de 23 horas, meia-noite e você estava dormindo já.

GLEISSON: Dormindo?

MAGISTRADO: Mas era isso mesmo. Você acabou de falar para mim que recebeu uma ligação.

GLEISSON: Eu recebi a ligação, mas eu estava em casa.

[...]

MP: O senhor já frequentou a casa dele?

GLEISSON: Não.

MP: O senhor chegou que horas do trabalho?

GLEISSON: Cheguei lá com 6 horas, 6 e meia.

MP: Que horas que o senhor recebeu a ligação?

GLEISSON: Às 3 e pouco da manhã.

MP: O senhor estava sozinho quando recebeu a ligação?

GLEISSON: Não.

MP: A sua mãe quem atendeu o telefone? Você recorda?

GLEISSON: Não, senhor.

MP: Você relembra do seu depoimento lá na delegacia?

GLEISSON: Não. Algumas coisas eu falei, mas...

MP: Então o que o senhor falou? Porque o seu depoimento foi completamente divergente do que o senhor está falando agora.

GLEISSON: Agora de eu, Erivelton que foi na casa dele, aconteceu.

MP: Agora o senhor fala que já foi na casa dele?

GLEISSON: Não. Ele, porque ele que estava lá junto com nós. A mãe dele, nós tudo conhecemos, entendeu? Só que eu fui. Eu não tentei entrar na casa dele, não, entendeu?

MP: Aqui está só você, inclusive, que tomou café lá.

GLEISSON: Não, daí não aconteceu, não.

MP: Então o senhor cobrou essa dívida um dia antes?

GLEISSON: Não, senhora.

MP: O senhor acabou de falar que foi lá.

GLEISSON: Não, eu fui, mas só que eu não cobrei nada lá, não. [S]ó passei na frente, entendeu?

MP: [L]á na delegacia o senhor fala que quem matou ele seria o Marcos Lobão, o Y. D. S. T., V.S.S., o Ricardo, alcunha Tuiú e o M. H. D. S.

GLEISSON: Não, daí o comentário que rolou no Barra é que quem matou ele foi o M. H. D. S., que já morreu. É, ele rola o comentário que foi o M. H. D. S.

Nota-se, mediante análise dos depoimentos de
GLEISSON PENHA PEREIRA
, duas grandes inconsistências: (i) em sede policial, diz que soube do fato no dia seguinte, mas em sede judicial, diz que “foi avisado” do fato dois dias depois; e, finalmente, (ii) aduziu, em sede policial, que tomou café com a família de Davi dos Santos Silva; entretanto, no mesmo depoimento em sede judicial aduz, em um primeiro momento, que nunca frequentou a casa da vítima, mas, posteriormente, que o fato de ele e Erivelton dos Santos Oliveira terem ido à residência de Davi dos Santos Silva era verdadeiro.

Dessa forma, resta à reconstrução factual contar, primeiramente, com o depoimento da mãe de Davi dos Santos Silva, Sra. Maria Lucia da Silva Santos, e,
a posteriori
, com a mãe do recorrente, Dra. Elinete Penha dos Santos. É válido relembrar que seus depoimentos não são isentos de credibilidade haja vista terem declinado da obrigação de depor, na forma do art. 206 do Código de Processo Penal. Vejamos os depoimentos:

Depoimento de
Maria Lucia da Silva Santos:

Às perguntas do MP respondeu:
que disse ser mãe da vítima; que não é parente dos Acusados; que estava em casa no dia dos fatos; que foi avisada dos fatos em casa; que a vítima era viciada em drogas; que conhece Ricardo desde que era menor; que conhece Gleisson de vista; que os acusados eram amigos da vítima; que conhece Márcio Roberto vulgo “Lobão” e Y.D.S.T. de vista; que conhece V.S.S. desde pequeno, pois é seu vizinho; que não conhece M. H. D. S.; que
a vítima sofreu três tentativas de homicídio antes dos fatos;
que as primeiras tentativas foram Ricardo e Márcio;
que a vítima disse para a depoente que um dos autores das tentativas é o Acusado “Gu
e
gu
ê”

[
Gleisson Penha Pereira
]
; que no dia dos fatos a vítima estava na rua; que seu filho morreu em uma madrugada de domingo para segunda; que confirma ter dito que seu filho falou
“vou sair porque não quero morrer dormindo”;

que essa história de querer matar a vítima era antiga;
que iniciou em decorrência de uma arma vendida pela vítima a alguém do Pó do Shell; que a facção Pó do Shell é rival à do bairro Interlagos; que a vítima ofereceu primeiro para Joelsom mas este ofereceu pouco razão pela qual vendeu a arma para alguém do Pó do Shell; que em razão disse que criou-se uma animosidade com a facção do Bairro Interlagos; que tais fatos foram relatados pela própria vítima à depoente; que Tuiú frequentava a casa da depoente; que “Gueguê” também; que depois de uma das tentativas de homicídio que ele sofreu, eles pararam de frequentar a casa da depoente; que eram “amigos da onça”.
Às perguntas da defesa do Acusado GLEISSON respondeu:
que não se recorda quantas pessoas chamaram a vítima na noite dos fatos; q
ue por volta das 23h00 escutou a vítima discutindo com algumas pessoas e indagou o que estava acontecendo e ele respondeu
“vai dormir coroa, que são os meninos que querem me pegar”;

que os nomes que a vítima citou foram Y. D. S. T., “Tuiú” e M. H. D. S.; que a depoente voltou e deitou na cama; que [Davi dos Santos Silva] não foi levado à força; que foi de espontânea vontade;
que a vítima do lado de fora disse que eles estavam lá para matá-lo;
(fl. 200/201)

________________

Depoimento de
Elinete Penha dos Santos:

[...] ELINETE: Aí eu levantei e fui no banheiro. O menino já tinha ligado a televisão e estavam os dois [Gleisson e o irmão] dormindo. Isso era mais de uma hora [da manhã]. Eu levantei para ir no banheiro. Continuou isso.
Se ele levantou, doutor, eu não sei. Não sei se ele saiu depois que a gente dormiu, mas até esse horário, meia-noite, eu tenho certeza que ele estava em casa.

MP: O Gleisson trabalhava nessa época?

ELINETE: Nessa época, ele... Ele estava... Ele ia começar a trabalhar, inclusive, quando ele foi preso, ele estava saindo para trabalhar em uma empresa que agora mudou lá, perto do presídio.

MP: Empresa de quê?

ELINETE: De papelão. Ela era ali, perto do Caíque. Essa empresa...
Mas, na época do fato, ele estava sem trabalho. Ele estava sem trabalho.

MP: Ele tinha problema com droga?

ELINETE: É. Eu sei...
Eu sei que ele está preso sobre isso aí.
[...]

Recorda-se que, em sede policial, a Sra. Maria Lucia da Silva Santo havia reiterado o que relatou, inclusive que “
a vítima era usuária de drogas e não conseguia largar o vício; Que a vítima possuía dívidas com o tráfico e estava sendo cobrado ultimamente por MARCIO V. “LOBÃO”, GLAYSON V. “GUEGUÊ” e ERIVELTON DOS SANTOS OLIVEIRA, V. “TORRADA”; Que na última sexta-feira antes do crime, a vítima já havia sofrido uma tentativa de homicídio por parte de GLAYSON V. “GUEGUÊ”
(fl. 25).

Em adição, é possível notar importantes informações no depoimento, em sede judicial, de Ricardo Ferreira de Souza, vulgo “Tuiú”. Veja-se:

Depoimento de
Ricardo Ferreira de Souza,
vulgo “Tuiú”:

[...] MAGISTRADO: O senhor conhecia essa vítima, Davi da Silva Santos? RICARDO: Sim, senhor.

MAGISTRADO: Tinha amizade com ele?

RICARDO: Amizade, amizade não, mas conhecia sim.

MAGISTRADO: O acusado Gleisson, o senhor conhecia?

RICARDO: Sim, senhor. Meu vizinho de frente. (...) Eu sei que no dia que aconteceu,
nós estávamos lá, não todo mundo junto
, cada um em um canto, mas rolou discussão entre o Y. D. S. T., o M. H. D. S. e a vítima, que a mãe falou que foram lá chamar na casa dele. Mentira.
A gente já estava lá,
por
ca
usa
que ele roubava o bairro todo. Todo mundo tinha vontade de pegar ele.
Pode ver que ele tinha mais de vinte e poucas passagens. Porém, os meninos eram do movimento. Um vovô lá, [um] morador, foi reclamar dos meninos, ele chegou na hora, os meninos discutiram com ele. Depois, só vimos a argumentação. Pessoal correndo atrás dele. Quando chegou lá, a vítima já estava lá caída. E os meninos correndo com a faca na mão, não sei se... Do mesmo jeito que eu também fui lá ver, a população foi lá ver.

MAGISTRADO: Sabe se o Gleisson e o Márcio, que eram maiores, participaram?

RICARDO:
Estavam lá. Estavam todos juntos, mas não no mesmo local.
MAGISTRADO: Se o senhor quer falar algo a mais em sua defesa, está satisfeito com as suas explicações?

RICARDO: O único erro meu, acho que foi eu ter visto isso acontecer, vendo acontecendo, mas não podia entrar no meio caso que eu também podia ter morrido junto, com
mais de 5 ou 6 irmãos pegando de um lado para o outro.
E todo mundo viu lá o corpo no chão sendo pego.
E eu acho que ninguém ia entrar no meio também, não. O cara roubava todo mundo. Os próprios irmãos que
riam m
atar
ele
. Os próprios irmãos dele. Roubava de todo mundo.
Pode ver que tinha mais de 20 passagens. Roubava de todo mundo. Muita gente já tentou matar ele. Muita gente. Os próprios irmãos dele já chegou a matar até outras pessoas. O M.H.D.S. caiu de menor.
Os próprios irmãos do Davi mataram ele devido a isso.
[...]

Assim como deposto pela mãe da vítima e por Ricardo Ferreira de Souza “Tuiú”, nota-se o nexo de causalidade da procura de Davi dos Santos Silva no bairro por conta de desavenças, motivada, primariamente, por uma (i) venda de arma de fogo à facção rival; (ii) por seguidos roubos que a vítima cometia; e (iii) pela dívida não paga de venda de drogas. Por esses fatores, a amizade entre o grupo teria acabado e Davi dos Santos Silva teria sido morto.

Em outras palavras, ainda que não assumindo completamente a autoria da conduta, a partir do depoimento de Ricardo Ferreira de Souza, nota-se o dolo por parte do grupo de atacar a pessoa da vítima, com a finalidade de forçá-lo a pagar por “
roubar de seus irmãos”.
Assumiu ainda que
GLEISSON PENHA PEREIRA
estava no grupo, ainda que em local diferente, o que retira completamente a credibilidade do depoimento do apelante.

Outro elemento de valor é a denúncia anônima, acostada à fl. 20, que corrobora que GLEISSON PENHA PEREIRA, juntamente com outras duas pessoas, discutia com Davi dos Santos Silva por volta da meia-noite, a respeito da cobrança de uma dívida no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), tendo a vítima sido ameaçada de morte por Erivelton dos Santos Oliveira, vulgo “Torrada”, caso não efetuasse o pagamento devido. Ainda, quando atacada, a vítima gritou os apelidos “Gueguê” e “Torrada”. Tal elemento probatório, apoiado nas declarações de outras testemunhas, excetuados o recorrente e Erivelton dos Santos Oliveira, fundamenta a decisão do Conselho de Sentença, conforme julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] [J]á que pacífico entendimento dos tribunais pátrios quanto ao tema da “denúncia anônima”, conforme profunda análise do tema pelo STF com os seguintes verbetes: É certo, no entanto, tal como tive o ensejo de decidir nesta Suprema Corte (HC 100.042-MC/RO, Rel. Min. CELSO DE MELLO), que essa diretriz jurisprudencial – para não comprometer a apuração de comportamentos ilícitos e, ao mesmo tempo, para resguardar a exigência constitucional de publicidade – há de ser interpretada em termos que, segundo entendo, assim podem ser resumidos: ( a ) [...] (b) nada impede, contudo, que o Poder Público, provocado por delação anônima (“disque-denúncia”, p. ex.), adote medidas informais destinadas a apurar, previamente, em averiguação sumária, “com prudência e discrição”, a possível ocorrência de eventual situação de ilicitude penal, desde que o faça com o objetivo de conferir a verossimilhança dos fatos nela denunciados, em ordem a promover, então, em caso positivo, a formal instauração da “persecutio criminis”, mantendo-se, assim, completa desvinculação desse procedimento estatal em relação às peças apócrifas; [...] (HC 106664 / SP - SÃO PAULO HABEAS CORPUS Relator(a): Min. CELSO DE MELLO Julgamento: 27/08/2013 Publicação: 30/10/2014 Órgão julgador: Segunda Turma). (...) Entrementes, a evolução probatória, como sói ocorrer, distancia-se, como mencionado no entendimento do STF, da denúncia anônima pelo conjunto probatório a ser arquitetado nos autos na fase instrutória do processo, esta sim hábil a conformar a sentença a luz das provas edificadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa Desta forma, NÃO CONHEÇO do presente habeas corpus.

(TJES, HC Nº 5000075-18.2024.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Wallace Pandolpho Kiffer, Julgamento em 19/02/2024)
– destaquei

Ademais, o fato de existirem depoimentos divergentes, como o da testemunha Yago, que afirmou ter visto a vítima noutro local pouco antes do crime, não torna a decisão dos jurados “manifestamente contrária”. No Tribunal do Júri, como dito, vigora o princípio da Soberania dos Veredictos. Havendo duas versões plausíveis nos autos, é lícito ao Conselho de Sentença optar por aquela que lhe parecer mais verossímil. A escolha pela versão acusatória, amparada no reconhecimento e relato da mãe da vítima, não se mostra arbitrária ou dissociada do conjunto probatório.

Dessa forma, a versão acusatória, acolhida pelos jurados, encontra sólido respaldo nos depoimentos colhidos.

Afere-se, portanto, que a decisão dos jurados foi tomada em razão do contexto do conjunto de provas, não havendo sido carreado pela defesa, a este órgão revisional, argumentos idôneos, que pudessem demonstrar, de maneira inconteste, que tal decisão estaria dissociada do acervo probatório dos autos.

Assim, compreende-se que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença mostra-se plausível
,
não havendo pronunciamento dissociado das provas dos autos, considerando os elementos de convicção acima apontados. Dessa forma, inexiste razão para anular o julgamento do Apelante.

2.
Da dosimetria da pena

Superada essa questão, o apelante pretende a reforma da pena-base para sua aplicação no patamar mínimo.

Sabe-se que a fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime.

Todavia, no momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentada em elementos concretos necessários à individualização. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal.
2.
A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade
.
3. [...]

(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017)
- destaquei

Na hipótese vertente, na primeira etapa dosimétrica da pena, restaram negativadas as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
e das
c
ircunstâncias do crime
, pelos seguintes fundamentos:

“[...] 1. Do réu GLEISSON PENHA PEREIRA

1ª fase: fixação da pena-base

Culpabilidade:
o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, haja vista a
alt
í
ssima intensidade do dolo do agente na prática criminosa

e, além disso, o crime foi praticado de maneira premeditada e refletida,

tendo o réu chamado a v
í
tima em sua residência,
j
á com a faca ao dispor e com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração, não se tratando,
portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura
. [...] As
circunstâncias do crime
são totalmente desfavoráveis, vez que cometido co
m
pluralidade de armas, circunstância que maximiza o êxito na empreitada. Para além disso, infere-se que o crime foi cometido por volta de 01h30min, ou seja, durante a madrugada, em que o reduzido fluxo de policiamento ostensivo potencializa a probabilidade de êxito na empreitada, o sucesso na fuga e o alcance da impunidade.
[...]” - destaquei

No tocante à
culpabilidade
, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou o maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

No caso em comento, o fundamento utilizado para negativá-la foi o de que a conduta do agente seria sobremaneira reprovável, pois
“o crime foi praticado de maneira premeditada e refletida, tendo o réu chamado a vítima em sua residência, já com a faca ao dispor e com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração”.

Trata-se de questão já sedimentada na jurisprudência a possibilidade de valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade em razão da premeditação do delito, conforme tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.318 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

“1. A premeditação autoriza a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, desde que não constitua elementar ou seja ínsita ao tipo penal, nem represente pressuposto para a incidência de circunstância agravante ou qualificadora; 2. A exasperação da pena-base pela premeditação não é automática, exigindo fundamentação específica quanto à maior reprovabilidade da conduta no caso concreto”.

(REsp 2174008-AL)

No caso em tela, verifica-se que a premeditação não constitui elementar do tipo e não foi abarcada nas qualificadoras do delito. Por esse motivo, não há que se falar em afastamento da circunstância judicial relativa à culpabilidade, em apoio à jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

Direito Penal. Agravo Regimental. Tribunal do Júri. Dosimetria da pena. Cerceamento de defesa. Recurso não provido. 8.
Não há
bis in idem
na valoração negativa da
culpabilidade
em razão da
premeditação
e na incidência da qualificadora relativa ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, pois são circunstâncias distintas
.
A premeditação refere-se ao planejamento do delito, enquanto a qualificadora diz respeito ao modo de execução que impossibilitou a reação da vítima.

(STJ, A
gRg no REsp 2022528 / MT
Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, DJEN 17/11/2025) –
destaquei.

Quanto às
circunstâncias do crime
, essas referem-se à maior gravidade do crime em razão do
modus operandi
(AgRg no AREsp 2096050/SE, Min. Rel. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Data do Julgamento 04/10/2022, DJe 10/10/2022). E se consideradas desfavoráveis, “
deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado
(...)”
(STJ, REsp 1794854 / DF Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, Data do Julgamento 23/06/2021, DJe 01/07/2021).

Apesar de o Magistrado sentenciante mencionar o termo “pluralidade de armas”,
primo ictu oculi,
sua fundamentação leva à interpretação de que refere-se, na verdade, à pluralidade de agentes em prol do cometimento do delito, como verifica-se na jurisprudência à guisa da fundamentação da r. sentença (fls. 446/447):

“Nesse sentido:

“[...] 6. O fato de o crime ter sido cometido durante a madrugada, em local ermo, o que potencializa a possibilidade de êxito do crime e dificulta a reação e eventual escapatória da vítima, justifica a exasperação da pena-base com a ponderação negativa das circunstâncias do crime. [...]” (TJES; APCr 0002807-49.2018.8.08.0006; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 29/07/2020; DJES 05/10/2020) — grifei

"[...] 4. As circunstâncias do delito também foram devidamente valoradas, sobretudo em razão do número de agentes para a prática do delito (três), encontrando-se dois deles armados, além de existir na prática criminosa uma clara divisão de tarefas, porquanto um dos apelantes permaneceu no interior de um veículo para assegurar fuga aos outros dois corréus, que saltaram do carro para efetuar os disparos em direção a vítima. As circunstâncias concretas registradas pelo magistrado a quo, de fato, demonstram que a conduta criminosa extrapolou aquela inerente ao tipo penal. [...]” (TJES, Classe: Apelação, 6189000034, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA — Relator Substituto CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/04/2018, Data da Publicação no Diário: 02/05/2018)”

Dessa forma, reconheço que a utilização do termo “pluralidade de armas” na sentença consubstancia mero erro material, o qual deve ser corrigido para “pluralidade de agentes”, circunstância que configura fundamentação idônea para a exasperação da pena, em razão das
circunstâncias do crime
.

Entretanto, a fração de aumento utilizada não se mostra consentânea com o parâmetro jurisprudencialmente fixado, que estabelece a aplicação de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas cominadas em abstrato (AgRg no HC n. 800.983/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023).

Assim, impõe-se o refazimento do cálculo da pena-base, tomando-se como parâmetro as duas circunstâncias judiciais valoradas negativamente. Nesses termos, redimensiono a
pena-base para 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, mediante a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena.

Na segunda fase, agiu corretamente o Juízo ao reconhecer a atenuante da menoridade relativa (o réu tinha 20 anos à data do fato) e compensá-la com a agravante do motivo torpe (dívida de droga), utilizada como agravante genérica. Contudo, remanesce a agravante do meio cruel (art. 61, II, “d”, do CP), reconhecida em sentença. A defesa pede o seu afastamento alegando
bis in idem
ou falta de provas.

Com efeito, o meio cruel encontra amparo direto na materialidade, notadamente no Laudo Cadavérico, que atestou 13 (treze) perfurações, evidenciando uma execução que impôs sofrimento desnecessário e atroz à vítima, compatível com a definição legal de crueldade.

Rememora-se, neste ponto, que uma condenação por uso de meio cruel somente constituirá
bis in idem
quando a circunstância é constituinte ou qualificador do crime, como interpreta-se
a contrario sensu
do disposto no art. 61,
caput
, CP. Entretanto, a circunstância “meio cruel” não foi contemplada como constituinte do crime de homicídio qualificado, quiçá qualificador, pois a qualificadora aplicada foi recurso dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, CP), portanto, nota-se ausente
bis in idem.

Assim, aplico a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para esta agravante, e fixo a pena intermediária em 19 (dezenove) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Na terceira fase, não havendo causas de diminuição ou aumento de pena, a
pena definitiva fica estabelecida em 19 (dezenove) anos e 3 (três) meses de reclusão.

3
. Da gratuidade da justiça e da isenção das custas

Por derradeiro, quanto ao pagamento das custas processuais por parte do réu, registro que não houve comprovação nos autos da sua efetiva condição financeira. Dispõe o art. 804 do Código de Processo Penal, que
“a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Por sua vez, o Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo prevê, em seu art. 273, XI, que:
“
A
s custas incidentes no processo criminal serão calculadas no juízo da condenação, cabendo ao juízo da execução a cobrança dessas custas e o cálculo e a cobrança das custas remanescentes apuradas no final da execução.”

Em outras palavras, a condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência legal da sentença penal condenatória, nos termos do art. 804 do CPP. A análise da eventual impossibilidade de pagamento, em razão da hipossuficiência do condenado, é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, momento oportuno para aferir a condição financeira do apenado.

Nesse sentido, cito:

APELAÇÃO CRIMINAL. ISENÇÃO DAS CUSTAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MATÉRIA DA EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1.
O pagamento das custas processuais trata-se de disposição obrigatória da sentença penal condenatória (art. 804, do Código de Processo Penal), sem prejuízo de que a hipossuficiência do condenado autorize a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita, porém a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça
. 2. "O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). 3. Recurso improvido.

(TJES, ACcrim nº 0007418-84.2020.8.08.0035, Rel. Des. Subst. Vânia Massad Campos, Segunda Câmara Criminal, DJe: 08.02.2024)
- destaquei

___________________

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] CUSTAS PROCESSUAIS. MOMENTO DE AFERIÇÃO. FASE DE EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] RISTJ. 3.
Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)
" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp nº 2.030.440/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 02.08.2022)
- destaquei

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para redimensionar a pena aplicada, fixando-a em
19 (dezenove) anos e 3 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado
, mantendo-se, no mais, a r. sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO

Acompanho o e. Relator.

É como voto.